Tribunal: TJDFT
Processo: 0716273-80.2019.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. TRANSAÇÃO EM AUDIÊNCIA HOMOLOGADA POR SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ESCOLHA DE PROCESSOS PARA PERCEPÇÃO DE VALORES ESTIMADOS. DIVERGÊNCIA QUANTO A TAIS VALORES. INDICAÇÃO DE NOVO PROCESSO. INDEFERIMENTO. REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL. NECESSIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Decidido que o acordo firmado pelas partes foi cumprido quanto à escolha de processos, afigura-se extemporânea a posterior indicação de outro processo.
Existente divergência entre as partes quanto aos valores apontados em tabela que supostamente teriam sido obtidos de acordo com o Manual de Cálculos da Justiça Federal, impõe-se a remessa dos autos à Contadoria Judicial ou, em caso de sua impossibilidade, a perito nomeado pelo Juízo, órgãos imparciais e sem qualquer relação com a causa.
Agravo de instrumento parcialmente provido.